Tribunal: TJES
Processo: 5013482-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família Legal
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013482-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDMAR MENDES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento anteriormente interposto, sob fundamento de inadmissibilidade em razão da violação ao princípio da unirrecorribilidade. O agravante sustenta a possibilidade de reexame da impenhorabilidade do imóvel penhorado, por se tratar de matéria de ordem pública, alegando que juntou documentos aptos a comprovar que o bem se qualifica como bem de família. O Ministério Público Estadual opina pelo desprovimento do recurso, sustentando a ocorrência de preclusão consumativa e ausência de prova inequívoca quanto à alegação de impenhorabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de impenhorabilidade do bem de família, por ser matéria de ordem pública, afasta a preclusão consumativa; (ii) estabelecer se é admissível a reabertura da discussão quanto à penhorabilidade do imóvel com base em documentos apresentados tardiamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade do bem de família, embora seja matéria de ordem pública, não está imune ao fenômeno da preclusão consumativa, quando já houver decisão anterior definitiva sobre o tema.

4. O sistema recursal brasileiro adota o princípio da unirrecorribilidade, que veda a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão, sob pena de não conhecimento do segundo recurso interposto.

5. A documentação apresentada posteriormente, no pedido de reconsideração, não pode ser considerada para reabrir discussão já encerrada por decisão judicial transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

6. O agravo de instrumento anteriormente interposto contra a decisão de penhora foi conhecido e desprovido por ausência de provas suficientes para caracterizar o imóvel como bem de família, o que inviabiliza novo exame da matéria pela via recursal utilizada.

7. Não se impõe a aplicação de multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, diante da inexistência de má-fé processual ou intuito protelatório por parte do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A impenhorabilidade do bem de família, mesmo sendo matéria de ordem pública, não afasta a preclusão consumativa decorrente da interposição de recurso anteriormente julgado sobre o mesmo tema.

2. A reabertura da discussão sobre penhorabilidade do bem é vedada quando fundada em documentos apresentados tardiamente.

3. O princípio da unirrecorribilidade impede o conhecimento de novo recurso interposto contra decisão já impugnada anteriormente pela mesma parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 435 e 507; CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 8.009/1990, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2.541.147, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 11/04/2025;
STJ, AgInt nos EAg 1.213.737/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 26/08/2016;
TJSP, AI 2341552-95.2024.8.26.0000, Relª Desª Claudia Grieco Tabosa Pessoa, 19ª Câmara de Direito Privado, j. 19/03/2025;
TJES, Emb. Decl. na Ap. Cív. 24050036250, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 20/06/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo interno interposto por
EDMAR MENDES DE OLIVEIRA
contra decisão monocrática, desta relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração da decisão de penhora de imóvel, dada a inadmissibilidade por violação ao princípio da unirrecorribilidade.

Em seu arrazoado, o agravante alega, em suma, que: 1) “a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo, e em qualquer grau de juridição”; 2) “o magistrado a quo, ao ser alertado sobre a existência de provas suficientes para demonstrar a caracterização do imóvel como bem de família, por meio do pedido de reconsideração, optou por não reconsiderar o decidido às fls. 589/590, ensejando a possibilidade de a matéria ser objeto de análise por esta Corte, por meio do recurso de Agravo de Instrumento”; 3) “considerando que a impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo, inclusive mediante simples petição, não se mostra razoável negar conhecimento do presente agravo de instrumento ante a alegada violação ao princípio da unirrecorribilidade”.

Contrarrazões ofertadas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
pelo desprovimento o recurso, assinalando que “a questão da impenhorabilidade do bem de família, apesar de ser matéria de ordem pública, não está imune ao fenômeno da preclusão”, com destaque de que “não houve demonstração de que a produção de provas a respeito do bem de família era inviável ao agravante quando o primeiro requerimento, de modo que inexiste motivação para excepcionar a regra contida no Estatuto Processual, e, via de consequência, de relativizar a coisa julgada como pretende o recorrente”.

Em que pese a irresignação do agravante, não identifico razão para alterar a conclusão adotada pela decisão monocrática agravada.

A decisão originalmente agravada, por instrumento, indeferiu o “
pedido de reconsideração da decisão de penhora sob o imóvel de matrícula n.º 2206, (fls. 589/590)”.

No agravo de instrumento, o ora agravante sustentou a impenhorabilidade do bem de família.

Contudo, a insurgência do agravante contra a
“penhora sob o imóvel de matrícula n.º 2206”
foi objeto de recurso, definitivamente julgado pela egrégia Terceira Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS AO RECONHECIMENTO DA PROTEÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que “em regra compete ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado como bem de família, salvo nos casos de existirem nos autos elementos necessários ao reconhecimento de plano da referida proteção legal.” (STJ - AgInt no AREsp: 1380618 SE 2018/0263964-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020)

II - Na hipótese, em que pese o Recorrente alegar que o imóvel penhorado consistiria em seu único bem, não acostou aos autos de origem, tampouco no presente Recurso de Agravo de Instrumento, a prova de suas alegações, muito menos comprovou estar residindo no imóvel, ausentes, portanto, elementos de convicção, indene de dúvidas, neste particular, na medida em que penhora recaiu sobre um lote, sem referências à eventual averbação de benfeitorias, especialmente atreladas à edificação de uma residência no interior do noticiado imóvel.

III - A rigor, o deferimento da penhora do imóvel ocorreu, justamente, em razão da ausência de elementos de prova de que o bem penhorado seria o único pertencente ao Recorrente, notadamente, considerando que há documento nos autos (Procuração firmada em autos distintos - fl. 172), indicando que o Recorrente teria uma outra residência em local diferenciado, sem que fosse apresentada suficiente justificativa a respeito da propriedade e posse vinculada a apenas um dos aludidos imóveis.

IV - Impõe-se afastar a análise da documentação juntada, supervenientemente, à interposição do presente Recurso de Agravo de Instrumento, traduzida em Declarações de vizinhos, bem como, fotografias do imóvel, faturas de consumo de energia elétrica e água e IPTU, no intuito de ensejar confirmação de residência do Recorrente no imóvel litigioso, a ensejar conformidade com os termos reunidos na Certidão do Cartório do Primeiro Ofício de Mantenópolis, revelando que este seria o único imóvel pertencente ao Recorrente, certo é que não se pode olvidar que referida documentação complementar deveria haver sido apresentada perante o Juízo a quo, tendo pautado o decisum recorrido em outros elementos constantes dos autos, não podendo ser objeto de análise, no âmbito desta instância recursal, sob pena de manifesta supressão de instância.

V - Os elementos carreados aos autos de origem, trasladados, juntamente com o presente Recurso, não se revelam suficientes para modificar o entendimento adotado no decisum objurgado, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria pelo Juízo de Primeiro Grau, repisa-se, a partir dos novos documentos que porventura venham a ser acostados pelo Recorrente aos autos de origem.

VI -Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

A interposição pretérita de agravo de instrumento contra a decisão de penhora demonstra a ocorrência da preclusão consumativa e a manifesta inadmissibilidade do presente agravo.

Destaco precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal em casos análogos ao dos autos, vide:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA 284 DO STF. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. A falta de fundamentação hábil à compreensão da controvérsia impede o conhecimento do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
2. No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último. Precedentes.
3. Agravo interno não conhecido, prejudicada a análise dos subsequentes em virtude da preclusão consumativa. (AgInt nos EAg 1213737/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/08/2016, DJe 26/08/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DOIS RECURSOS PARA A MESMA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Contra o v. acórdão o recorrente apresentou dois recursos, a saber: recurso especial (fls. 107⁄114), protocolado neste Egrégio Sodalício no dia 10⁄03⁄2017, e embargos de declaração (fls. 116⁄122), datado de 15⁄03⁄2017.
2. Na esteira da melhor doutrina, o princípio da unirrecorribilidade veda a apresentação de dois recursos pela mesma parte litigante contra um mesmo pronunciamento judicial, de forma que, em razão da preclusão consumativa, o segundo recurso não deva ser conhecido.
3. Embargos declaratórios não conhecidos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24050036250, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2017, Data da Publicação no Diário: 27/06/2017)

O termo de penhora do imóvel foi lavrado em 2015 (fls. 486/7), quando o ora agravante peticionou nos autos de origem defendendo se tratar de bem de família, juntando documentos como faturas de água e de energia elétrica, assim como cópia parcial da escritura pública de compra e venda registrada no RGI e a certidão detalhada da Prefeitura Municipal de Mantenópolis relativa ao cadastro imobiliário do imóvel. (fl. 529/538).

O Ministério Público Estadual manifestou-se pelo indeferimento do pedido do executado, diante da ausência de prova a condição de impenhorável do bem, contexto no qual foi proferida a decisão de fls. 589/590, que concluiu pela inexistência de substrato probatório para a alegação de que o imóvel penhorado seria o único de propriedade do executado.

No agravo de instrumento submetido à relatoria do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, ficou assentado no voto condutor que:

(...) em que pese o Recorrente alegar que o imóvel penhorado consistiria em seu único bem, não acostou aos autos de origem, tampouco no presente Recurso de Agravo de Instrumento, a prova de suas alegações, muito menos comprovou estar residindo no imóvel, ausentes, portanto, elementos de convicção, indene de dúvidas, neste particular, na medida em que penhora recaiu sobre um lote, sem referências à eventual averbação de benfeitorias, especialmente atreladas à edificação de uma residência no interior do noticiado imóvel.

(...) o deferimento da penhora do imóvel ocorreu, justamente, em razão da ausência de elementos de prova de que o bem penhorado seria o único pertencente ao Recorrente, notadamente, considerando que há documento nos autos (Procuração firmada em autos distintos - fl. 172), indicando que o Recorrente teria uma outra residência em local diferenciado, sem que fosse apresentada suficiente justificativa a respeito da propriedade e posse vinculada a apenas um dos aludidos imóveis.

No tocante à documentação juntada, supervenientemente, à interposição do presente Recurso de Agravo de Instrumento, traduzida em Declarações de vizinhos, bem como, fotografias do imóvel, faturas de consumo de energia elétrica e água e IPTU, no intuito de ensejar confirmação de residência do Recorrente no imóvel litigioso, a ensejar conformidade com os termos reunidos na Certidão do Cartório do Primeiro Ofício de Mantenópolis, revelando que este seria o único imóvel pertencente ao Recorrente, certo é que não se pode olvidar que referida documentação complementar deveria haver sido apresentada perante o Juízo
a quo
, tendo pautado o decisum recorrido em outros elementos constantes dos autos, não podendo ser objeto de análise, no âmbito desta instância recursal, sob pena de manifesta supressão de instância.

Por conseguinte, os elementos carreados aos autos de origem, trasladados, juntamente com o presente Recurso, não se revelam suficientes para modificar o entendimento adotado no decisum objurgado, sem prejuízo da reapreciação da matéria pelo Juízo de Primeiro Grau, repisa-se, a partir dos novos documentos que porventura venham a ser acostados aos autos pelo Recorrente.

O pedido de reconsideração da decisão, instruído com certidão de inteiro teor do cartório de registro de imóveis de Mantenópolis (verificando que consta apenas um imóvel registrado em seu nome nos arquivos daquela serventia), além de fotografias e declarações prestadas por terceiros, que também constaram do agravo anterior (processo 0000028-95.2008.8.08.0031, eventos 4729012 e 5015691), não se presta a reabrir a discussão sobre a matéria preclusa.

A juntada de documentação nova somente é admitida para fazer prova de fatos ocorridos depois os articulados, ou para contrapô-los (art. 435 do CPC), sendo vedado à parte discutir no processo as questões já decididas a respeito das quais se operou a preclusão (art. 507, do CPC).

Nesse contexto, deve ser mantida a decisão que não conheceu do agravo, dada a violação da unirrecorribilidade.

Por fim, confira-se a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.541.147; Proc. 2023/0433608-5; PR; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 11/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE BEM IMÓVEL. REJEIÇÃO. Deduzida impenhorabilidade do bem de família. Reconhecimento da preclusão não combatido. Ainda que se afirme objeto de ordem pública, tal circunstância não dá azo para discussão de tese que haveria de ser levantada em primeira oportunidade de resposta, a bel prazer da parte, sob pena de violarem-se os princípios da isonomia e da segurança jurídica. O fato de possuir o executado um único bem imóvel em seu nome não permite o reconhecimento da proteção invocada, quando ausentes elementos de prova aptos a comprovar os pressupostos previstos no artigo 5º da Lei nº 8.009/90. Parte que não pode defender domicílio em endereço diferente daquele que fornece a autoridades e órgãos oficiais. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2341552-95.2024.8.26.0000; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 17ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/03/2025; Data de Registro: 19/03/2025) (TJSP; AI 2341552-95.2024.8.26.0000; São Paulo; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Julg. 19/03/2025)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento dada a inadmissibilidade por violação ao princípio da unirrecorribilidade.

Não identifico razões suficientes para a imposição da multa prevista pelo artigo 1.021, §4º, do CPC
1
, dado o legítimo interesse da parte agravante em submeter suas razões recursais ao crivo deste eg. órgão colegiado.

É como voto.

1
Art. 1.021. [...]

[...]

§4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.